Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. TEMA 485 DO STF.
1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital.
2. Não constatada qualquer excepcional ilegalidade ou erro grosseiro nas questões impugnadas, revela-se defeso ao Judiciário substituir a banca examinadora quanto ao mérito do ato administrativo, a fim de alterar os gabaritos, à luz do entendimento vinculante consolidado pelo STF.
3. Recurso conhecido e não provido.